Tribunal: TJDFT
Processo: 0729341-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. ATOS DE GESTÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO ACIONÁRIO. AÇÕES QUE SE RELACIONAM PELA CONTINÊNCIA. REUNIÃO NO JUÍZO PREVENTO.
1 – Modificação da competência. Continência. Prevenção do juízo. Nos termos dos artigos 57 e 58 do CPC, os processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto no juízo prevento quando a ação contida foi distribuída antes da ação continente. Entre os dois feitos há identidade de partes, a causa de pedir em ambos os processos se funda na mesma relação jurídica e os objetos dos pedidos, limitação ou obstrução do direito de voto da autora nas ações preferenciais que detém da segunda ré, ATP Tecnologia, se inter-relacionam por continência. Estão presentes, pois, os elementos para a reunião por dependência, com prevenção do juízo que conheceu do primeiro processo, na forma do art. 286, inciso I, CPC.
2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitante, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília.
e